Tribunal: CARF
Processo: 10650.721558/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721558/2011-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.649 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas as providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721558/2011-92
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
__________

Relatório
Trata-se de pedido de compensação consubstanciado nos PER/DCOMPs
indicados abaixo, através dos quais a Recorrente pleiteia créditos da COFINS, regime não
cumulativo, 3o Trimestre 2006, no valor total de R$8.868.214,74. As respectivas declarações
foram baixadas para tratamento manual, recebendo o número 10650.721559/2011-37.

As Declarações de compensação foram precedidas do Pedido de Ressarcimento no
28935.53306.291106.1.1.117014, transmitido em 29/11/2006, retificado e substituído pelo
Pedido de Ressarcimento no 21969.35733.291106.1.5.117607, e pelo Pedido de Ressarcimento
no 23875.44264.310510.1.5.117149, transmitido em 31/05/2010, que também foi baixado para
tratamento manual, recebendo o no 10650.721558/2011-92.
Os processos 10650.721558/2011-92 e 10650.721559/2011-37 foram analisados
em conjunto, por constituírem objeto de crédito tributário da COFINS, regime não cumulativo,
3o Trimestre/2006.
A Fiscalização cotejou as informações prestadas no DACON com a escrituração
contábil/fiscal, planilhas e demonstrativos do contribuinte, resultando na glosa de créditos,
objeto do Auto de Infração no 10650721.554/2011-12.
Por despacho decisório proferido em 28/11/2011 (fls. 10/46), a Autoridade
Administrativa reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$3.950.994,92, para
homologar parcialmente as compensações declaradas e exigir os débitos indevidamente
compensados, no valor de R$4.917.219,82.
No procedimento de análise das declarações, foi apontada a apuração indevida de
créditos da não cumulatividade, conforme os tópicos resumidos a seguir:
1) BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
1.1 – Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito 1.2 Bens ativáveis 1.3 –
Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo 1.3.1 – Cal Hidratada e
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

Sulfato de Alumínio Ferroso 1.4 – Aquisições não oneradas pela Contribuição 1.4.1 –
Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo GLP 1.4.2 – Pó de Calcário 1.4.3 – Bens
Usados 2) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS 2.1 – Diferença Dacon e
Planilhas Demonstrando o Crédito 2.2 – Frete – Transferência entre Estabelecimentos
2.3 – Frete de Enxofre Importado 2.4 – Dispêndios com Serviços Ativáveis 2.5 –
Dispêndios com outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação 2.5.1 –
Serviços de Movimentação Interna de Materiais 4) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS (Dacon,
ficha 06A, linha 06)
4.1 – Valores Demonstrados são Inferiores aos Informados no Dacon 7 – BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – COM
BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (Dacon, ficha 06A, linha 09)
8 – BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO (Dacon, ficha 06A,
linha 10)
10 – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B,
linha 2)
11 - BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
12 – AJUSTE NEGATIVO DE CRÉDITO – De Ofício
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em 27/12/2011 (fls.
66/146), alegando o seguinte:
- Tem como atividades econômicas a fabricação de adubos e fertilizantes para a
agricultura e pecuária, bem como o aproveitamento de jazidas minerais, mediante a pesquisa,
lavra e concentração de rochas fosfáticas e aproveitamento industrial de minérios fosfatados e
associados, incluindo a obtenção de outros produtos químicos;
- A insuficiência de crédito aventada pela Autoridade Administrativa teve como
fundamento a glosa realizada no Auto de Infração n° 10650.721554/2011-12, impugnado em
23/12/2011;
- O estorno promovido por meio do auto de infração n° 10650.721554/2011-12, e
no qual se encontram fundadas as razões do despacho decisório, partiu de critérios equivocados e
merece reforma;
- O auto de infração n° 10650.721554/2011-12 encontra-se maculado por evidente
vício de nulidade, ante a ausência de maior fundamentação das razões que o consolidaram. Tais
vícios acabam fulminando, via de consequência, o despacho decisório;
- Não obstante a base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS utilizada
estivesse consolidada em documentos hábeis, colhidos de acordo com dados específicos dos bens
e produtos adquiridos no período, evidenciando sua efetiva inserção na atividade produtiva da
contribuinte, ao proceder a glosa de referidos créditos, o Fiscal se limita a apontar a existência de
irregularidades, descredenciando, sem qualquer justificativa técnica concreta, o procedimento
adotado pela empresa;
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

- A glosa promovida limitou-se a afirmar que determinado item não preenchia
determinado requisito legal baseado em argumentos subjetivos, sem confrontar precisamente a
natureza de determinados bens;
- Além de não ter explicitado, mesmo que sucintamente, os motivos que levaram à
caracterização das irregularidades, a auditoria fiscal não realizou diligência no sentido de
averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da empresa,
a legitimidade dos créditos da contribuição, com ofensa ao princípio da verdade material;
- Ao considerar indevidos os créditos apropriados com base em análise subjetiva,
a Recorrente ficou impedida de contrapor adequadamente os argumentos fiscais, justamente pela
ausência de elementos concretos e objetivos a justificar a glosa, com afronta ao princípio da
ampla defesa;
- Considerando que o regime não cumulativo do PIS e da COFINS possui
fundamento na Constituição, as disposições legais a esse respeito devem guardar estrita
consonância com o regime jurídico ali estipulado;
- Se o legislador constituinte se confinou a determinar ao legislador ordinário que
definisse os setores sujeitos à sistemática não-cumulativa da COFINS e do PIS, pode-se concluir
que não é dado à lei interferir no conteúdo da regra, para limitá-la ou restringi-la, reduzindo a sua
eficácia, pois ao revés do que ocorre com o ICMS, o constituinte não outorgou ao legislador
competência para regular o regime da compensação;
- No tocante ao conteúdo específico da não-cumulatividade, em relação às
contribuições sociais, há que se ponderar que ele guarda relevante distinção em relação àquele
aplicável ao IPI e ao ICMS - enquanto o critério material das contribuições é a receita, o IPI e o
ICMS estão vinculados à mercadoria objeto de operação de circulação jurídica;
- O que deve ser observado é a vinculação entre a receita verificada na etapa
anterior do ciclo econômico e a receita auferida, ao final, pelo adquirente, afastando-se o critério
da vinculação física;
- É irrelevante, para tanto, a incorporação de insumos aos produtos finais, o tipo e
intensidade de desgaste físico de determinados bens, mas somente as aquisições de produtos e
serviços oneradas anteriormente pela contribuição e destinados à formação da estrutura que,
direta ou indiretamente, se fazem necessárias à obtenção de receita;
- A desqualificação dos bens considerados como insumos/itens de manutenção se
fez sem justificativa técnica, pois a fiscalização se limitou a afirmar que os bens contidos no
Anexo II não possuem nenhuma relação com a produção ou fabricação dos produtos destinados à
venda, sem se preocupar em analisar com profundidade a natureza de cada um deles, imitando-se
a descrever parcela ínfima do universo de bens;
- A simples afirmação de que as peças, máquinas e equipamentos elencados no
Relatório Fiscal não seriam empregados na produção de bens destinados à venda não pode ser
considerada hábil a desmerecer as informações e relatórios nos quais se baseou a Impugnante
para a apuração da base de cálculo de seus créditos do PIS e da COFINS;
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

- Tais itens são indispensáveis ao processo produtivo do contribuinte, o que pode
ser corroborado mediante prova pericial a ser realizada, cuja produção foi requerida;
- Segundo a Solução de Divergência COSIT n° 35/2008, todas as peças e
equipamentos que sofram desgaste em razão da sua inserção no processo produtivo geram direito
ao crédito do PIS e da COFINS;
- Sobre as glosas perpetradas pelos itens 1.1, 2.1, 4.1 e 12, que decorreram de
divergências constadas entre os valores lançados na DACON e aqueles comprovados pelas
planilhas demonstrativas de crédito, informa que, a despeito de terem sido, de fato, tomados
créditos em montante superior ao devido nos meses de julho a setembro de 2006, para este
mesmo período, a empresa tomou créditos em montante inferior ao que fazia jus, no valor de R$
73.337,17, conforme se extrai da planilha anexada, no tocante aos lançamentos das fichas 6 A,
linha 2, 6 e 7;
- Quanto ao ajuste negativo da base de cálculo promovida pela Fiscalização - item
12, o contribuinte reconhece que tomou crédito em montante superior ao que efetivamente
devido, para determinados meses anteriores ao trimestre a que relacionada a autuação (04/2006,
06/2006), e acabou promovendo seu estorno;
- Prossegue aduzindo que mesmo a glosa relacionada ao item 12 perderá a sua
razão, pois, sendo acolhidos os argumentos da defesa, o que importará na redução da glosa total
realizada, ocorrendo a recomposição da base de cálculo dos créditos para o patamar
originariamente estabelecido, não mais existirá o aventado saldo negativo;
- A diferença não creditada deriva de despesas e gastos com aluguel de máquinas
e equipamentos, além da contratação de serviços empregados no processo produtivo da empresa,
como verdadeiros insumos, sobre os quais o direito ao creditamento decorre de expressa previsão
legal – artigo 3o, I e II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Os valores incorridos com despesas de armazenagem pagas à empresa Sul
Defensivos Agrícolas referem-se à locação de um espaço físico necessário ao depósito do
insumo utilizado no processo produtivo, uréia, para posterior tratamento;
- Quanto aos bens ativáveis, todos foram empregados em seu processo produtivo,
seja como partes e peças empregadas em bens inseridos no processo produtivo - item 1.2, sejam
como serviços destinados à manutenção de equipamentos que sustentam a cadeia produtiva -
item 2.4;
- O fato de certas peças de reposição, reparo ou manutenção terem custos vultosos
não pode induzir a conclusão de que deveriam ser contabilizadas como ativo imobilizado, e
muito menos que os créditos seriam indevidos;
- Caso tivesse se atentado à real natureza de tais bens reunidos no Anexo I do
Auto de Infração precedente, concluiria a Autoridade Fiscal pela efetiva característica de
insumos daqueles objetos, por se tratar de partes e peças empregadas na planta produtiva da
empresa;
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

- Os redutores, por exemplo, são equipamentos com função de reduzir a
velocidade fornecida pelos motores elétricos (da ordem de 1200 rpm) para velocidades menores
(da casa de dezenas de rpm), conforme a relação de redução de cada redutor/motoredutor,
garantindo uma plena adequação do equipamento em que inserido no processo produtivo;
- Já os Agitadores são equipamentos que tem finalidade de agitação e mistura para
homogeneização de bens ou para impedir a decantação do "particulado", de modo que o tanque a
que estão inclusos não sofra "aterramento" quando dos processos químicos realizados sobre as
matérias-primas utilizadas na fabricação dos fertilizantes comercializados;
- Caso se entenda que as partes e peças fazem parte do ativo imobilizado,
remanesce o direito aos créditos da contribuição nos termos do artigo 3o, VI, da Lei n° 10.833,
calculados sobre os encargos de depreciação, os quais, no entanto, sequer foram assegurados;
- Não podem prosperar o argumento utilizado pela glosa principalmente para
desnaturar os créditos referentes aos serviços reunidos no Anexo VI (item 2.4), no sentido de que
os bens e serviços contribuíram para a vida útil do ativo ao qual agregados em mais de um
exercício;
- Além de muitos bens utilizados na planta produtiva da empresa, de fato,
perdurarem por anos, estes, por natureza, principalmente os serviços adquiridos, destinam-se à
manutenção ou recondicionamento dos bens empregados na cadeia produtiva;
- Cita o Acórdão no Acórdão 3202-00.226, no sentido de que “o conceito de
insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e COFINS
deve ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa,
nos termos da legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do
IPI”;
- Caso se entenda que as partes e peças consistem em parte do ativo imobilizado,
remanesce o direito aos créditos da contribuição nos termos do artigo 3o, VI, da Lei n° 10.833,
calculados sobre os encargos de depreciação, os quais, no entanto, sequer foram contemplados;
- Quanto às as glosas recaídas no item 10.1 - Importações não comprovadas, a
Recorrente juntou cópias dos documentos fiscais que embasaram tais aquisições que acabaram,
de fato, não sendo apresentados quando da fiscalização;
- Relativamente aos bens presentes no Anexo II, trata-se de bens intrinsecamente
vinculados à linha principal de produção e necessários à manutenção de sua atividade. São, por
exemplo, materiais de construção civil, tais como argamassa e cimento empregados ou nas
fundações dos equipamentos industriais, ou em reparos destes equipamentos (fornos industriais e
outras complexas estruturas);
- Também foram listados no Anexo II itens tais quais a graxa que, por sua vez,
consiste em lubrificante empregado em máquinas e engrenagens industriais, indissociável de seu
funcionamento. Trata-se de materiais de manutenção, cujo direito ao crédito foi reconhecido na
Solução de Consulta n° 174, de 14 de Outubro de 2008;
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

- Cita o Acórdão no 9303-01.035, no sentido de que “A inclusão no conceito de
insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa jurídica e com as aquisições de
combustíveis e lubrificantes, denota que o legislador não quis restringir o creditamento do
PIS/Pasep às aquisições de matérias primas, produtos intermediários e ou material de
embalagens (alcance de insumos na legislação do IPI)”;
- A necessidade de que o bem adquirido de alguma forma se incorpore ao produto
final, ou mesmo apresente desgaste em contato com este, é absolutamente dispensável para fins
de concessão do direito de crédito;
- Igualmente constam, no Anexo II, materiais descritos como "tintas " de natureza
anticorrosiva e antioxidante aplicados na manutenção de diversos equipamentos empregados na
cadeia produtiva, que além de reconstruírem a tintura desgastada dos equipamentos, possibilitam
a constituição de uma camada que evita a corrosão e oxidação dos equipamentos em contato com
o processo produtivo;
- Para prosseguir com a exploração mineral, que constitui uma das fases de sua
atividade produtiva, a empresa precisa atender às normas ambientais, notadamente sobre
tratamento de rejeitos, e nesse contexto, a Cal Hidratada destina-se ao tratamento de água,
afluentes e rejeitos;
- A Cal é essencial ao processo produtivo, na medida em que, sem o atendimento
às normas ambientais, a consequência natural é a paralisação de suas atividades;
- A mesma conclusão se chega no tocante aos serviços relativos à reparação de
equipamentos utilizados nas áreas externas da sua planta produtiva e à extração e pesquisa dos
minerais, em razão da sondagem;
- Essas etapas preparatórias à produção são, por questão de lógica, realizadas fora
do estabelecimento, o que não lhes retira o caráter vinculado à atividade-fim, pois a ausência
destas atividades comprometeria seriamente a produção, impedindo que a Recorrente utilizasse a
matéria-prima;
- Independentemente do local de sua prestação, ainda que em outro Município, os
serviços de sondagem são essenciais à avaliação dos minerais a serem extraídos e aplicados
como insumos no processo produtivo, pois a sua qualidade e composição química são decisivas
para aferir se, com o seu emprego, será obtido o produto final nas características e condições
exigidas;
- Com relação aos serviços de movimentação interna, não pode permanecer a
glosa promovida somente sob o argumento de que tais serviços são aplicados na fase pré-
operacional e pós-operacional, uma vez que, sem o deslocamento dos insumos na planta
produtiva, ou dos próprios materiais produzidos, a cadeia produtiva não se inicia e não se
encerra;
- Infere-se dos contratos firmados, a exemplo daquele firmado com a MOGI
Serviços de Engenharia, que seu objeto consiste na "movimentação de produtos e matérias
primas". Da mesma forma, o contrato com a empresa TGB, possui como escopo, dentre as
inúmeras atividades exercidas, "descarga de enxofre e transferência de rocha";
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

- Também não merece prevalecer a glosa fiscal perpetuada pelo Fisco no item
1.4.1 do Auto de Infração - "Aquisições não oneradas pela Contribuição" relativa às entradas de
Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo - GLP reunidas no Anexo IV.
- O texto constitucional não impôs nenhuma restrição ao regime de não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, diferentemente do ICMS, em que a própria Carta Magna,
em seu artigo 155, § 2°, II, vedou o direito ao crédito em caso de não incidência ou isenção;
- Tais produtos, ademais, não são desonerados das contribuições, como entendeu a
Fiscalização, mas sujeitos ao recolhimento monofásico do PIS e da COFINS, nos termos do
artigo 2o, §1°, X - para o óleo e o GLP, bem como artigo 5o, § único, da Lei n° 10.485/2002, para
os pneus;
- Pela incidência monofásica, a COFINS e o PIS são antecipados e suportadas por
um único contribuinte, no elo inicial da cadeia produtiva. Assim, apesar de inexistir incidência
formal nas etapas subsequentes, inclusive aquela que antecede a Recorrente, houve ônus fiscal
recaindo sobre os produtos, ônus este que, pelo próprio mecanismo da formação de preços, foi
sendo repassado às etapas seguintes, até alcançar a Recorrente;
- No item 2.2 do AI ("Frete - Transferência entre estabelecimentos"), foram
glosados créditos tomados por despesas com o transporte de insumo inerente ao processo
produtivo da Recorrente, a saber, rocha fosfática, extraída das dependências da empresa situada
no Município de Tapira/MG, até sua unidade em Uberaba/MG;
- O frete objeto da glosa em questão integra o custo total despendido pela
Impugnante com a extração e deslocamento entre seus estabelecimentos da rocha fosfática que,
beneficiada e devidamente tratada na unidade de Uberaba/MG, atua como verdadeiro insumo,
viabilizando a produção;
- Deve ser rechaçada a glosa representada pelo item 2.3 que, como já dito, incidiu
sobre os valores incorridos com o frete necessário ao deslocamento do enxofre importado pelo
porto situado na cidade de Santos até as dependências da Recorrente situadas em Cubatão/SP e
Uberaba/MG;
- Assim como a rocha fosfática, o enxofre também representa insumo essencial ao
processo de fabricação dos fertilizantes, integrando o frete respectivo, por este motivo, o custo
total da aquisição deste bem, ainda que beneficiado pela redução das contribuições (Lei n°
10.925), sob pena se acarretar indesejável efeito cascata;
- Quanto à glosa de custos incorridos com a realização de manutenções
programadas sobre bens que compõem o seu ativo imobilizado, afirma a Autoridade Fiscal que
não teriam sido identificados os "imobilizados que geraram os encargos de depreciação sobre os
quais foi apurado crédito";
- As manutenções programadas nada mais são do que paradas periódicas de um
conjunto de bens e equipamentos complexos da planta industrial que, por estas características,
duram longos períodos, advindo daí a necessidade de planejamento prévio, de forma que as
atividades da empresa não fiquem prejudicadas.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

- É o que se extrai da cópia do contrato firmado com a empresa ABB SERVICE
LTDA, cujo escopo, além das manutenções rotineiras, envolve manutenções programadas,
visando a utilização ótima e confiável de suas instalações para as suas próprias atividades
produtivas;
- A alegada insuficiência de informações quanto aos ativos em que realizadas as
manutenções programadas se deve ao fato de que estas são realizadas sobre vários bens do ativo
imobilizado;
- Em observância ao princípio da verdade material, requer a Recorrente a
realização de prova pericial para que seja confirmada a materialidade do seu crédito;
- Quanto à desconsideração de créditos relativos às máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado - Anexo VIII, um dos fundamentos da glosa seria de que, na
planilha apresentada pela Recorrente para a demonstração dos bens que serviram para a base do
creditamento, "há diversas obras em andamento e vários serviços";
- Os bens adquiridos estão submetidos ao regime de depreciação acelerada
prevista na Lei 10.833, que nada fala a respeito da necessidade de aguardar-se o momento do
início da operação para iniciar o aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS;
- Os imobilizados nos quais aplicados as partes e peças sujeitas a este tipo de
apropriação são denominados como Caldeiras. Tais equipamentos, conforme descrição NR - 13
"Caldeiras e Vasos de Pressão", são utilizados para a geração de vapor, que é utilizado para
alimentar a planta produtiva;
- Ao declarar que certos bens dizem respeito à construção de imóveis e não se
relacionam à aquisição de máquinas e equipamentos para o ativo imobilizado, o Fisco,
indiretamente, acaba por reconhecer a validade dos créditos, apenas discordando da sistemática
de cálculo adotada;
- O Auto de Infração deveria considerar essas aquisições no cálculo dos créditos
sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, procedendo à recomposição
do cálculo dos créditos registrados pela Impugnante, o que não aconteceu;
- Ao contrário do alegado, não há hipótese de aproveitamento dos precitados
créditos em momento anterior à sua aquisição, pois a própria RFB registrou, em seus relatórios, a
referida data ("data do lançamento'"), prévia à apropriação de ditos créditos;
- Não há norma legal determinando que se aguarde o início da operação do ativo,
para que seus créditos sejam apropriados. A única exceção à regra é expressa, como no caso do
artigo 6o, § 6o, da Lei n° 11.488/07;
- No que diz respeito à glosa dos créditos apropriados mediante a sistemática de
depreciação acelerada, ainda que se admita o equívoco do contribuinte em utilizar este método
especial, não foram mantidos os créditos de acordo com a depreciação regular dos respectivos
ativos, procedimento este de observância obrigatória pela RFB;
- - Quanto aos bens utilizados como insumos – importação (item 11), foram
glosados créditos apropriados na sistemática do desconto acelerado de que trata o § 14 do artigo
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

3o da Lei n° 10.833, sob o fundamento de que a citada modalidade de crédito destina-se
exclusivamente a bens (máquinas e equipamentos) e não a serviços;
- Contudo, o custo de aquisição de um ativo é, também, composto por parcelas
que dizem respeito a serviços tomados para a elaboração de projetos técnicos, transferência de
tecnologia. Todo serviço tomado, cuja vantagem ou benefício se materialize em um
equipamento, desenvolvido a partir destes, também pode ser considerado como um gasto
ativável e, portanto, passível de gerar créditos pela depreciação respectiva;
- A Recorrente apresenta quesitos e reitera o pedido de realização de prova
pericial, juntando os documentos que entende pertinentes para demonstração do direito alegado;
- Por fim, requer o julgamento da Manifestação de Inconformidade junto com a
Impugnação ao Auto de Infração n° 10650.721554/2011-12, ante a identidade de matéria e o
evidente reflexo na materialidade e montante dos créditos cuja compensação e ressarcimento foi
pleiteada, inclusive para evitar a prolação de decisões conflitantes.
A 1a Turma da DRJ/JFA, através do Acórdão no 09-45.912, proferido na sessão de
29 de agosto de 2013 (fls. 477/485), julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A
referida decisão restou assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2006
a 30/09/2006 Ementa: NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Não restando configuradas quaisquer das situações previstas na legislação pertinente,
não há que se falar na possibilidade de declaração de nulidade ou invalidação de
Despacho Decisório.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CREDITO.
O deferimento do ressarcimento e a homologação da compensação declarada pelo
contribuinte estão condicionados ao reconhecimento do direito creditório pela
autoridade administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Especificamente no que concerne ao direito creditório propriamente dito, vale
reproduzir, também, o respectivo trecho do acórdão:
“No que concerne às glosas dos créditos, as contestações aduzidas pela manifestante
reproduzem as mesmas alegações contidas nas impugnações aos Autos de Infração,
apreciadas e julgadas no mencionado Acórdão, por meio do qual decidiu-se pela
improcedência da impugnação e pela manutenção das glosas do crédito, consoante a
ementa abaixo:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DELIMITAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
Tratando-se de matéria de direito, o julgador pode decidir pela inexistência dos créditos
apropriados por fundamento jurídico distinto dos argumentos trazidos pelos
interessados, sem que isso signifique extrapolação dos limites do contraditório.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2006 a
30/09/2006 NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível falar em nulidade da autuação quando presentes todos os requisitos legais,
especialmente a descrição dos fatos e menção aos dispositivos que a fundamentam,
claros o bastante para permitir que a interessada se defenda das infrações que lhe foram
imputadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO
INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em procedimento para avaliar a liquidez dos créditos oferecidos em compensação e
objeto de ressarcimento, os ajustes que, por sua natureza, não constituam exigência de
crédito tributário, como a redução ou anulação do crédito, invocado em favor do
contribuinte, não se submetem aos prazos decadenciais previstos no CTN.
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA.
Os créditos apropriados pelos contribuintes para restituição ou compensação devem ser
por estes apurados e comprovados, ainda que baseados em fatos passados há mais de
cinco anos, não havendo prazo para aferição da liquidez e certeza desses créditos,
exceto no que diz respeito à compensação declarada, submetendo-se o Fisco ao prazo da
homologação tácita.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins Período de
apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de Cofins, não basta que ele de alguma forma seja necessário às atividades
dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das hipóteses de
concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação
do produto destinado à venda.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de PIS/Pasep, não basta que ele de alguma forma seja necessário às
atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das
hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela
legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Portanto, mantidas as glosas efetuadas, permanece sem alteração o valor do crédito
reconhecido e, consequentemente, a homologação parcial das compensações, nos
termos em que efetuada.”
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 489/529), interposto em
12/11/2013, no qual a Recorrente alega, em síntese:
- Nulidade da autuação, por ter se baseado na análise superficial das informações
prestadas pela Recorrente na fase de fiscalização, sem proceder a uma verificação precisa e
concreta da real natureza dos bens e serviços, cuja aquisição ensejou a apropriação dos créditos
glosados;
- Nulidade da decisão em razão da negativa de realização de perícia, solicitada
pelo contribuinte pelo fato de tratar-se de matéria eminentemente técnica, que depende do exame
da natureza de produtos e serviços e da forma de sua interação no processo produtivo, o que
exigiria diligências in locu próprias do procedimento pericial;
- Após a apresentação da Impugnação ao Auto de Infração, a RFB em Uberaba
lavrou “Relatório de Diligência” através do qual realiza análise das características e
aplicabilidade dos produtos óleo diesel e GLP, concluindo pela ausência de direito creditório, por
não terem sido empregados “na fabricação dos produtos destinados a venda”;
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

- Porém, o “Relatório de Diligência” implicou em modificação do conteúdo do
lançamento original, sobretudo no tocante ao seu fundamento legal. A princípio, as razões
iniciais da glosa estariam sustentadas pelo fato de os insumos não terem alcançados pelas
contribuições, enquanto que, no contexto do Relatório posteriormente enviado, a razão da glosa
seria o não enquadramento destes como insumos de produção;
- Essa circunstância caracterizou novo termo inicial para o transcurso do prazo
decadencial, ensejando, pois, a extinção parcial das exigências com relação aos fatos geradores
ocorridos a mais de cinco anos deste termo;
- Quanto à disciplina constitucional do PIS e da COFINS e quanto aos itens
geradores dos créditos aproveitados, a Recorrente reitera os argumentos apostos em sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nos termos do relatório apresentado, a lide envolve a discussão sobre o que deve
ou não ser considerado insumo para fins de aproveitamento de créditos de COFINS,
fundamentos legais aplicáveis para tanto e, por conseguinte, manutenção ou redução da base de
cálculo das referidas contribuições.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória.
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 1a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o Acórdão 09-45.912, proferido na sessão de
29 de agosto de 2013 (fls. 477/485), não tratou do conceito contemporâneo de insumos e,
portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios com a
atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo conceito restritivo de créditos, com
base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721558/2011-92

Como a decisão recorrida adota entendimento em dissonância com o conceito
contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente deve ser adotado por este colegiado, reputo
imprescindível, para o correto deslinde da controvérsia, que a fiscalização reveja a sua análise e
identifique a relevância ou essencialidade dos produtos e serviços em discussão, considerando a
atividade econômica desempenhada pela Recorrente.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos
16, §6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 544
DF CARF MF
Original